Tribunal: TJSP
Processo: 1011424-45.2016.8.26.0007
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-06

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio. Sentença que julgou procedente o pedido, indeferindo o pedido de gratuidade processual. Inconformismo da parte ré. Declaração de pobreza que possui presunção relativa. Necessidade de análise dos demais documentos apresentados como meio de prova do estado de pobreza. Ausência da comprovação da necessidade. Decisão mantida. Interesse processual para

Ementa:
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio. Sentença que julgou procedente o pedido, indeferindo o pedido de gratuidade processual. Inconformismo da parte ré. Declaração de pobreza que possui presunção relativa. Necessidade de análise dos demais documentos apresentados como meio de prova do estado de pobreza. Ausência da comprovação da necessidade. Decisão mantida. Interesse processual para ajuizamento da ação, que prescinde de tratativas extrajudiciais. Sentença mantida. Recurso improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011424-45.2016.8.26.0007
Registro: 2020.0000163770
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1011424-45.2016.8.26.0007, da Comarca de São Paulo, em que é apelante LUIS SANTOS
MARINHO, é apelada TERESINHA LOPES MOURA MARINHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GALDINO TOLEDO
JÚNIOR (Presidente) e PIVA RODRIGUES.
São Paulo, 6 de março de 2020.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011424-45.2016.8.26.0007
1
Voto no 805
Apelação Cível no 1011424-45.2016.8.26.0007
9a Câmara de Direito Privado
Comarca: São Paulo
Apelante: Luis Santos Marinho
Apelado: Teresinha Lopes Moura Marinho
Juiz: Fábio Henrique Falcone Garcia
APELAÇÃO. Ação de extinção de condomínio. Sentença que
julgou procedente o pedido, indeferindo o pedido de
gratuidade processual. Inconformismo da parte ré. Declaração
de pobreza que possui presunção relativa. Necessidade de
análise dos demais documentos apresentados como meio de
prova do estado de pobreza. Ausência da comprovação da
necessidade. Decisão mantida. Interesse processual para
ajuizamento
da
ação,
que
prescinde
de
tratativas
extrajudiciais. Sentença mantida. Recurso improvido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença de fls.
96/97, que julgou procedente o pedido da petição inicial, para determinar a alienação
judicial do bem comum, indeferindo o pedido de gratuidade processual, com a condenação
requerido ao pagamento das verbas de sucumbência.

Sustenta, a parte ré, ora apelante, que que sua renda provém de
benefício previdenciário decorrente de aposentadoria por invalidez, cujo montante se
destina à sua subsistência, bem como a desnecessidade de ajuizamento da ação, por
ausência de resistência à solução amigável do litígio
Recurso regularmente processado, com contrarrazões (fls.110/115).
Sem oposição ao julgamento virtual, nos termos da Resolução no
772/2017 do Órgão Especial deste Tribunal.
É o relatório, adotado no mais, o da r. sentença.
O recurso não comporta provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011424-45.2016.8.26.0007
2
Por proêmio, observo que em se tratando de recurso interposto em fase
de decisão que indeferiu os benefícios da gratuidade processual, o processamento do
recurso, independente de preparo, é impositivo, para garantir à parte o direito
constitucional de acesso à Justiça.
É certo que o artigo 98 do Código de Processo Civil possibilita a
concessão do benefício da gratuidade processual.
Por seu turno, o artigo 99, em seu § 3o, estabelece que “presume-se
verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”,
contudo em seu § 2o, possibilita o indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos
que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade”
O que se extrai do referido dispositivo legal é que a presunção de
veracidade da declaração é relativa, fazendo-se necessária a análise da situação fática da
parte, notadamente dos documentos apresentados para comprovação de sua renda.
De efeito, da análise dos autos, como indicado pelo MM. Juízo a quo,
o apelante apresentou seu comprovante de rendimento, pelo qual recebe o valor mensal
líquido de R$3.666,87 (três mil, seiscentos e sessenta e seis reais e oitenta e sete centavos),
ao passo que o valor da causa corresponde a R$23.407,00 (vinte e três mil, quatrocentos e
sete reais), que não se mostra exacerbado para o recolhimento das custas e verba honorária,
demonstrando a capacidade financeira do apelante para arcar com o ônus da sucumbência,
in casu.
Observe-se, ainda, que ao instruir o pedido de gratuidade processual, a
parte apelante, não apresentou o documento de despesa de aluguel colacionado com a
interposição do recurso de apelação.
Outrossim, em relação ao conteúdo documento e de seu valor como
prova, necessário observar, que em se tratando como declaração firmada por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011424-45.2016.8.26.0007
3
reconhecimento de sua precariedade como meio de prova, vez que desacompanhado do
contrato de locação firmado entre as partes, observando-se, ainda, que o comprovante de
transferência do valor se refere à um único pagamento em data próxima à interposição do
recurso de apelação. Assim, para a comprovação da referida despesa, deveria a parte juntar
os comprovantes de pagamento ao menos a partir da data da contestação.
Ademais, o documento indica a locação do imóvel localizado na Rua
Eça de Queiroz, 720, apto 205, desde 28.05.2016, que é evidentemente incompatível com o
comprovante de endereço apresentado com a contestação, que indica como residência do
apelante o apartamento 201, em novembro de 2016, evidenciando a impropriedade do
documento e sua precariedade como meio de prova.
Portanto, afastada a alegação de pobreza do apelante, decorrente da
incompatibilidade da alegação com os documentos apresentados pelo Apelante, nos termos
do artigo 99, § 2o, do Código de Processo Civil, de rigor a manutenção do indeferimento do
benefício da gratuidade processual.
Nesse sentido:
“Rescisão contratual. Prestação de serviços. Pedido de devolução de
quantias pagas. R. despacho que indeferiu os benefícios da
gratuidade processual aos acionados. Declaração de pobreza, com
presunção relativa. Necessidade de apreciação em conjunto com
demais elementos. Hipossuficiência não demonstrada. Decisão de
indeferimento das benesses que deve ser mantida, por enquanto. Nega-
se provimento ao agravo instrumental.”
(Agravo de Instrumento 2036161-82.2017.8.26.0000; Rel. Des.
Campos Petroni; 27a Câmara de Direito Privado - TJSP; j.
08/08/2017)
No que tange a alegação de ausência de motivação para o ajuizamento
da ação, pela possibilidade de solução amigável, revela-se contrária à situação fática dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1011424-45.2016.8.26.0007
4
autos, porquanto a partilha dos bens com atribuição da propriedade do imóvel em 50% para
cada parte ocorreu em 02.03.2015 (fls.39) e decorrido prazo superior a 1 (um) ano até o
ajuizamento da demanda, não houve acordo entre as partes para a venda do bem,
demonstrando, assim, o necessidade da apelada para o ajuizamento da demanda.
Ademais, a existência de tratativas não se constitui como requisito
para o ajuizamento da demanda, fazendo-se necessária apenas a copropriedade do bem
indivisível para o exercício do direito de extinção do condomínio previsto no artigo 1322
do Código Civil.
Assim, fica mantida a r. sentença.
Ante o resultado do julgamento do recurso, com fundamento no §11
do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios sucumbenciais
devem ser majorados para 15% do valor da condenação.
Registre-se que eventual oposição de embargos de declaração com
intuito manifestamente protelatório está sujeito à pena prevista no artigo 1.026, §2o, do
Código de Processo Civil.
Considera-se prequestionada toda a matéria constitucional e
infraconstitucional discutida, evitando-se, com isso, oposição de embargos de declaração
para este fim (Súmulas no 211 do Superior Tribunal de Justiça e no 282 do Supremo
Tribunal Federal).
Diante do exposto, nega-se provimento ao recurso.
ROGÉRIO MURILLO PEREIRA CIMINO
Relator